Tribunal: TJDFT
Processo: 0705928-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705928-76.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: WAGNA MARIA APARECIDA GOMES, GILBERTO MASAYUKI OHIRA D E S P A C H O Intime-se o banco apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse no recurso. Brasília, 9 de julho de 2024 17:39:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador